Tribunal: TJMT
Processo: 1022305-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022305-07.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS VINICIUS GALDINO - CPF: 061.674.221-50 (ADVOGADO), HELTON DE PAULA CASTILHO - CPF: 355.786.368-96 (EMBARGANTE), HELBIA PAULA CASTILHO - CPF: 308.750.708-33 (EMBARGANTE), HELIN PAULA CASTILHO DE ATAYDE - CPF: 341.116.148-50 (EMBARGANTE), FERNANDO MARQUES DE ATAYDE - CPF: 312.798.028-04 (EMBARGANTE), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DA SILVA MOREIRA - CPF: 442.309.661-72 (EMBARGADO), VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO - CPF: 724.014.351-15 (ADVOGADO), JOAO BATISTA FARIAS MARTINS - CPF: 918.205.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIFORT SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - EPP - CNPJ: 07.989.765/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EZEQUIEL CASTILHO - CPF: 005.359.948-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR DE CAMPOS MARTINS - CPF: 277.599.698-13 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER CANDIDO DA SILVA - CPF: 809.671.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI registrado(a) civilmente como LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL
DE OFÍCIO.
ACÓRDÃO PUBLICADO PARCIALMENTE. ERRO NO SISTEMA PJE.
REPUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.
REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em Ação de Interdito Proibitório, mantendo liminar possessória em favor do embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se há erro material sanável de ofício, decorrente de falha na publicação do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise revela que a omissão apontada quanto à alegada ilegitimidade ativa decorre, na verdade, de erro material, pois a fundamentação correspondente deixou de ser publicada por falha do sistema
PJe
, embora constasse
n
o relatório, ementa e dispositivo do voto condutor.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de correção de erro material de ofício, mesmo quando não expressamente apontado nos embargos, nos termos do art. 1.022, III, do CPC e do art. 103, § 4o, do Regimento Interno do Tribunal.

A retificação visa evitar futura nulidade processual e garantir a higidez do julgamento, impondo-se a republicação do acórdão com a inserção da fundamentação omitida e reabertura do prazo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos
infringente
s.

Tese de julgamento:

A falha na publicação da fundamentação do acórdão por erro material do sistema
PJE
enseja a correção de ofício e a republicação do julgado, com reabertura do prazo recursal.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento ao
A
gravo de Instrumento, para manter
a liminar possessória concedida ao embargado
na
Ação de Interdito Proibitório
n. 1001290-12.2022.8.11.0024.

O e
m
bargante alega que o aresto foi omisso quanto
à
análise
de suposta fraude na cadeia dominial, falsidade documental e ausência de individualização técnica da área. Aduz, ainda, que não foram apreciadas as teses de ilegitimidade ativa do agravado e de ampliação indevida da área litigiosa
.

Sustenta
a existência de
contradição interna e jurisprudencial no exame do aditamento à petição inicial.

O embargado se manifesta pela rejeição dos Embargos de Declaração
ante a inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Ademais, requer a aplicação de multa pelo caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
.

O
embargante
assevera que o aresto
incorreu em contradição e omissão
.

Verific
a-se
do julgado,
que o acórdão foi
publicado
parcialmente
em decorrência de instabilidades
e falhas
no sistema
PJe
,
resultando na ausência d
a
fundamentação relativa à
alegação de
ilegitimidade ativa do embargado.

Contudo, o
s argumentos
atinentes à suposta ilegitimidade ativa foram enfrentados por esta Corte, conforme demonstrado no relatório, na ementa e no dispositivo do voto condutor, con
s
tatação que é corroborada pela
própria
impugnação
apresentada
pelo emb
argante sobre referida matéria.

Dessa forma,
verificado o erro material
que, embora
não tenha sido expressamente
apontado nos Embargos de Declaração, pode ser corrigido de ofício, nos termos do art. 103, §4o, do Regimento Interno deste Tribunal.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL OCORRIDO SOMENTE NA EMENTA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. DESNECESSIDADE DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO ANTERIOR, REALIZADO
NO AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REPUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO, COM A DEVIDA RETIFICAÇÃO. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Na espécie, a fundamentação do voto condutor do julgado examinou a controvérsia dos autos de forma correta, refutando dialeticamente os argumentos defendidos na petição do agravo interno, havendo, contudo, erro material em alguns dos itens da ementa, os quais não retrataram a fundamentação do acórdão ora impugnado, tra
tando de tema estranho ao feito
. 2. O erro material autoriza a interposição de embargos de declaração (art. 1.022, inciso III, do CPC/2015),
e também
é passível de correção de ofício, conforme a jurisprudência pacífica desta Corte Superior. 3. Em se constatando que
o relatório e o voto ora embargado
analisaram a controvérsia de forma escorreita, respondendo e refutando fundamentadamente todos os argumentos deduzidos no agravo interno; e que não foi demonstrado qualquer prejuízo pelo embargante, em virtude da ocorrência de erro material na ementa do acórdão, não há necessidade de declaração de nulidade do julgamento anterior. Prevalência do princípio
pas
de
nulitte

sans

grief
, na linha de entendimento desta Corte Superior.
4 .
Embargos declaratórios acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para a retificação de erro material existente na ementa do julgamento anterior, a qual será republicada, nos termos do voto.

(STJ -
EDcl

no
AgInt
nos
EAREsp
: 60
0103 RS 2014/0274195-0, Relator
: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 21/05/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/05/2019)
”

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA) – APELO PROVIDO PARA O AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO COM DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – ALEGADO ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – INSERÇÃO NO SISTEMA DO PJE DE ARESTO DE CASO DIVERSO – NECESSIDADE DE CORREÇÃO – NECESSIDADE DE INSERÇÃO CORRETA E REPUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO NO DJE COM REABERTURA DO PRAZO RECURSAL - EMBARGOS ACOLHIDOS. Constatado que o voto da relatora constante no acórdão embargado foi inserido no sistema PJE erroneamente, sem guardar relação com o caso, hão de ser acolhidos os
aclaratórios
para sanar o erro, reinserindo no referido sistema e republicando no
DJe
o julgamento correto, com a reabertura do prazo
recursal. (
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
00441123120128110041, Relator
: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/07/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2021)
”

P
elo expost
o,

acolho
os embargos de declaração
,
sem efeitos infringentes,

exclusivamente para correção de erro material,

com o intuito
de evitar futuras nulidades
processuais
.

Determino
a
nova publicação
do acórdão
, com
a devida inserção da fundamentação relativa à alega
ção de ilegitimidade ativa, com a
consequente reabertura do prazo recursal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025